Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754390-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COLETAS E ENTREGAS DE ENCOMENDAS MOTOMAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, sob o fundamento de que não foram apurados os motivos que levaram a empresa a não funcionar no endereço fiscal e se houve conduta ilícita do sócio-gerente, nos autos do processo 0710183-03.2022.8.07.0016, da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Dispenso informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado nos autos originários, dispenso a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital